Tribunal: TJES
Processo: 5005164-29.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005164-29.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARCOS TONGO PINTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005164-29.2024.8.08.0030

RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: MARCOS TONGO PINTO

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA RECORRENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
MARCOS TONGO PINTO
em face de
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA,
na qual a parte Autora alega, em síntese, que no ano de 2021 foi ofertado pelo réu seus serviços de internet com a possibilidade de testar a velocidade da internet durante o prazo de 15 dias, podendo optar pelo cancelamento durante este prazo, no entanto, mesmo após informar ao réu que não possuía interesse em continuar com os serviços, o cancelamento só foi realizado após um ano, com cobrança de multa e inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Em contestação (ID. 9909693), a Recorrente sustentou, em suma, que a cobrança é referente aos valores remanescentes relativos aos períodos que o contrato ainda estava vigente, uma vez que os serviços foram disponibilizados até o dia 03 de Março de 2022, razões pelas quais requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 9909706), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)
RECONHECER
a inexistência da dívida do valor de R$ 461,31 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos);

b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento do importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

c)
DETERMINAR
a parte ré a proceda com a retirada da negativação em nome do autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de 10.000,00 (dez mil reais).”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 9909709), sustentando inexistência de de falha na prestação de serviços, reiterando o argumento de que as cobranças se referem ao período em que o contrato entre as partes encontrava-se vigente. Por fim, sustenta a inexistência de dano moral, pleiteando pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 9909714), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia ao Recorrente comprovar nos autos a legalidade do débito que levou a negativação dos dados do Recorrido, o que não ocorreu, tendo em vista que
o Recorrente não acostou aos autos quaisquer documentos comprobatórios que demonstrem a legalidade da dívida em questão.

In casu, verifico que o suposto débito que levou à negativação dos dados do consumidor perante os órgãos de proteção ao crédito possui data de vencimento
posterior ao cancelamento do serviço,
conforme bem apontado pelo juízo de piso.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo,
que bem destacou:

“Contudo, em análise ao comprovante de negativação de ID 41612000, observo que a dívida possui data de vencimento em 05/06/2022, ou seja, data posterior ao cancelamento do serviço, sendo a cobrança indevida.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por prejuízos morais, acolhida em sentença – Apelo de uma das rés – Cerceamento de defesa não verificado, em questão que exigia a produção de prova documental somente – Cancelamento Serviço de internet, por incompatibilidade técnica, pelo uso de televisor antigo - Cobrança de fatura após solicitação de cancelamento do serviço – Impossibilidade - Débitos inexigíveis, mas não apontados aos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não evidenciado – Sentença alterada - Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10041920820228260189 Fernandópolis, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/06/2023, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2023)

Assim, não comprovando o réu a origem da cobrança, que é requisito mínimos para realizar a cobrança e a negativação do nome do autor, configurado esta a falha na prestação dos serviços da ré.”

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC,
forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, em conformidade com o entendimento do juízo sentenciante, restou incontroversa a irregularidade da negativação, sendo que as provas juntadas aos autos demonstram de maneira evidente que a negativação ocorreu de forma indevida, conforme acima fundamentado.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar o Recorrido pelos danos morais sofridos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela parte autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

Portanto, merece apenas parcial provimento o recurso interposto, reformando parcialmente a sentença para
minorar
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar PARCIALMENTE a sentença guerreada, apenas para
MINORAR
o valor fixado a título de danos morais pelo juízo de piso de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)